Tribunal: TJDFT
Processo: 0713825-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713825-05.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT RECORRIDAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. VALOR DA CAUSA. 1. O plano de saúde coletivo não está sujeito às regras da ANS que disciplinam os planos de saúde individual ou familiar. 2. Não comprovada a abusividade dos reajustes anuais praticados no plano de saúde coletivo, não se cogita o afastamento da cláusula de reajuste, tampouco em repetição do indébito. 3. A definição do valor da causa em demanda proposta por associação, em substituição a seus filiados, deve ser firmada em valor razoável, não correspondendo à soma do proveito econômico de todos os beneficiários da decisão. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos V, VI, VIII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que os índices de reajuste estabelecidos pelas recorridas consubstanciam obrigações iníquas e abusivas aos substituídos, colocando-os em desvantagem nitidamente exagerada. Acrescentando que foram materializados sem que fossem demonstrados o contexto e os dados concretos que fundamentassem essa modificação dos índices das contribuições, de modo que, em seu entendimento, tais alterações deveriam ser nulas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, caput, incisos XXXII, XXXV, e LV, 93, inciso IX, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. Requer a inversão do ônus da sucumbência com a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados ABRÃO JORGE MIGUEL NETO, OAB/SP 172.355, e de CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES, OAB/SP 249.937. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, bem como a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada contrariedade aos artigos 6o, incisos V, VI, VIII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto infirmar a conclusão da turma julgadora de que não restou comprovada a suposta abusividade dos reajustes anuais praticados no plano de saúde coletivo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, caput, incisos XXXII, XXXV, e LV, 93, inciso IX, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado da recorrente RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256, e dos patronos da recorrida, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., ABRÃO JORGE MIGUEL NETO, OAB/SP 172.355, e de CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES, OAB/SP 249.937. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017